Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. UNILATERAL FIXADA PARA O GENITOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face de sentença que concedeu a guarda unilateral do menor ao genitor. A Curadoria Especial sustenta o interesse da mãe em manter contato com o filho e requer a guarda compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a manutenção do regime de guarda unilateral paterna deve prevalecer, considerando o desinteresse da genitora em manter o contato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O melhor interesse da criança ou adolescente é o princípio fundamental que orienta a definição da guarda e do regime de convivência.
4. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das características do caso, a fim de atender ao melhor interesse das crianças envolvidas na lide, à luz do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA.
5. Diante do descaso da genitora, conclui-se que a guarda unilateral em favor do genitor fixada em sentença atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição do menor à situação de instabilidade.
6. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, sem prejuízo da convivência harmônica entre mãe e a criança, deve-se manter a conclusão adotada na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A convivência entre genitora e filho deve ser espontânea e não pode ser imposta pelo Judiciário. 2. A excepcionalidade da guarda unilateral deve prevalecer quando se mostrar conforme o melhor interesse do menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,art. 227; ECA, art. 1a; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, art. 487.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695453, 07194899120208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 22/5/2023, e Acórdão 1701336, 07022488520218070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023.